Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE AGENTES. COOPERAÇÃO. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de extorsão, especialmente os depoimentos prestados pelas vítimas, corroborado pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual, incabível tanto a absolvição do réu, quanto a desclassificação do delito para a figura típica do estelionato.
2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, se reveste de especial importância e pode servir de base para o decreto condenatório, máxime quando se soma aos documentos e provas orais colhidas em juízo, formando um conjunto harmônico e coeso.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo ao argumento de que o artefato não pertencia ao apelante. A adesão voluntária à conduta criminosa mediante cooperação faz com que todos os acusados respondam igualmente pelo crime de extorsão circunstanciada pelo uso de arma de fogo, independentemente da existência de prévio acordo entre os agentes.
4. Recurso conhecido e improvido.